Tribunal: TJSP
Processo: 1012021-19.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de dano moral – Processo extinto, sem exame do mérito – Indícios da prática de litigância predatória – Determinação de emenda da inicial para juntada de procuração da autora com firma reconhecida, com a finalidade de assegurar que a parte tem efetivo conhecimento do ajuizamento da ação –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e reparatória de dano moral – Processo extinto, sem exame do mérito – Indícios da prática de litigância predatória – Determinação de emenda da inicial para juntada de procuração da autora com firma reconhecida, com a finalidade de assegurar que a parte tem efetivo conhecimento do ajuizamento da ação – Descumprimento da ordem judicial – Enunciados 4 e 5 da Corregedoria Geral da Justiça, aprovados no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", realizado pela Escola Paulista da Magistratura - EPM, alvo do Comunicado CG no 424/2024 – Apelação não provida.